Tribunal: TJSP
Processo: 2260752-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO Decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente e de avaliação dos imóveis em patamar vil. Ação proposta na vigência do Código Civil de 1916, que previa a prescrição quinquenal - art. 178, §10, inciso IV, do CC/1916. Aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Transcurso de prazo inferior à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO Decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente e de avaliação dos imóveis em patamar vil. Ação proposta na vigência do Código Civil de 1916, que previa a prescrição quinquenal - art. 178, §10, inciso IV, do CC/1916. Aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Transcurso de prazo inferior à metade da prescrição quinquenal entre o vencimento das parcelas objeto da execução e o início de vigência do CC/2002. Aplicação do prazo prescricional de três anos. Termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil/1973, que se conta do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, a partir da intimação do exequente para dar andamento à execução. Termo inicial do art. 1.056 do Código de Processo Civil/2015 que tem incidência, apenas, nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual. Caso concreto que além de não ter havido arquivamento dos autos, também não houve intimação do credor para marcar o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil/1973, ou o transcurso do prazo superior ao do direito material (três anos), um ano após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. Prescrição intercorrente não verificada. Orientação contida no Recurso Especial no 1.604.412/SC, julgado sob o rito do Incidente de Assunção de Competência. Alegação de que os imóveis foram avaliados em valor abaixo do mercado. Agravante que deixou de apresentar manifestação sobre o laudo pericial, mesmo após ser regularmente intimado. Devedor que não se insurgiu quando da aprovação do laudo de avaliação ao imóvel. Decisão irrecorrida que torna estável o valor atribuído ao bem. Preclusão caracterizada. Recurso desprovido.